Tribunal: STF
Processo: HC 235589
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente.



    2. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019) 



    3. Não há como divergir da conclusão das instâncias ordinárias quanto à comprovação da materialidade delitiva e os indícios de autoria sem empreender análise do contexto fático-probatório dos autos - providência incabível em sede de habeas corpus. 



    4. O constrangimento ilegal por  excesso  de  prazo  na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. 



    5. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de  excesso  de  prazo  na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão cautelar, a natureza da matéria fática em apuração, a necessidade de realizar a avaliação psicológica da vítima (menor de idade) e dar cumprimento à carta precatória revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridade públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual.



    5. Agravo regimental desprovido.